Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0714283-28.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL LUGUERSON DE ARAUJO PENHA RECORRIDO: ISRAEL GRADO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, a parte recorrente juntou documento insuficiente a comprovar sua hipossuficiência. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos solicitados no despacho de ID 47920850. Senão vejamos: Nesse diapasão, diante da existência de documentos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, a par da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se o recorrente/requerente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção. Nessa ilação, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, cumprir integralmente o Despacho ID 47920850, trazendo aos autos o extrato de movimentação bancária do corrente mês e comprovante de despesas mensais fixas, conforme explanado no referido despacho, ou o comprovante de pagamento das custas recursais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e deserção. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito